Tribunal: TJMT
Processo: 1024720-65.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024720-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (EMBARGANTE), FRANCISCO AFONSO GUOLO - CPF: 295.307.509-78 (EMBARGANTE), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (EMBARGANTE), CLECI INES SIGNOR GUOLLO - CPF: 851.933.561-68 (EMBARGANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (EMBARGANTE), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1º, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –EMBARGOS REJEITADOS .1. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. 2. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCIS GUOLLO e outros contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra eles por C. VALE – COOPERATIVA, afastando a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC. (cf. Id. nº

163796657).

O agravante/embargante alega que o acordão foi contraditório e omisso
“pois todas as alegações estão minimamente fundamentadas, com garantia do juízo efetivada com a penhora realizada, altamente demonstrado conforme bem fundamenta a decisão liminar do nobre Juizo ad quo
” sustenta que
“restou largamente demonstrado o periculum in mora, o fumus boni iúris, tanto nos embargos a Execução quanto nas contra razoes do Agravo de Instrumento, e a premente necessidade da medida a fim de se obter ao final o resultado útil e profícuo do processo”.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a contradição e omissão ventilada, reformando o acórdão
,
e assim desprover o Agravo de Instrumento
, “mantendo a decisão do nobre juízo ad quo deferindo o efeito suspensivo nos Embargos à Execução por estar de acordo com o preceituado no art. 919, § 1º do CPC”

(
cf. Id. nº 164987152).

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 166722693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela e, explicitando que a extrema vagueza das razões recursais no que concerne aos fundamentos fáticos e jurídicos que subsidiam a pretensão por ela deduzida no feito de origem (Embargos à Execução), a tal ponto de
“os fundamentos fáticos e jurídicos expostos nas razões dos presentes embargos à execução não deixam claros os motivos que ensejariam a atribuição de efeito suspensivo, pois não constam da petição inicial qualquer menção às expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima”
, afinal, “
não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para os executantes grave dano de difícil ou incerta reparação, já que eles não trouxeram outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pelos executantes deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução”
, e, aqui, nas razões destes embargos, ao reeditar os fundamentos vistos no agravo de instrumento, todos eles centrados na figura do
“perigo de dano”
, servindo tão somente para corroborar a conclusão estabelecida no acórdão embargado.

Em todo caso, se os embargantes não concordam com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023